Tribunal: STF
Processo: ARE 1436258
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, §1º; 202, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "19. No caso dos autos, insurge-se a parte autora contra o não reconhecimento como especial do período de 18/05/1992 a 17/11/2003



    [...]



    21. Primeiramente, saliento que as informações constantes tanto no LTCAT como no Laudo Técnico de Periculosidade são contraditórias com o PPP emitido pela empregadora e com o Laudo Técnico elaborado pelo perito da Justiça do trabalho. Ademais, referido documentos foram elaborados a pedido e com ônus da parte autora, juntamente com outros funcionários da CPTM. Dessa forma, desconsidero referidos documentos como prova para fins previdenciários.



    [...]



    23. Já quanto ao período de 06/03/1997 e 17/11/2003, no qual a exposição a ruído foi interior a 90 dB, não se afigura possível o seu reconhecimento de sua especialidade pelo agente nocivo ruído.



    24. Ainda quanto ao período em questão, passando para a análise da exposição a agentes biológicos, verifica-se que as atividades desempenhadas na época pela parte autora consistiam em:



    “Realizar rondas contínuas e frequentes em estações, trens e terminais. Atender ocorrências de caráter social. Atender usuários acidentados. Preservar a área interna da prática de comércio irregular. Executar rondas externas. Transportar pessoas p/ órgão externos. Atender ocorrências de segurança pública. Atuar em operações especiais e em caso de denúncia de bomba. Organizar embarque na plataforma.”



    25. Com efeito, da análise da atividade exercida pela parte autora, fica evidente que a exposição era diversa daquela dos profissionais que mantém contato direto com materiais biológicos infectocontagiosos durante toda sua jornada de trabalho. Assim, tendo em vista que a descrição e a natureza da atividade exercida pela parte autora dão conta de que a exposição a agentes biológicos era eventual, conforme consta no próprio PPP apresentado.



    26. Dessa forma, o período de 06/03/1997 a 17/11/2003 não merece ser reconhecido como especial pela exposição eventual a agentes biológicos, já que, após 28/04/1995 a exposição aos agentes nocivos precisa ser habitual e permanente para que haja o reconhecimento da especialidade do período.



    27. Por fim, com relação ao agente eletricidade, ainda com relação ao período de 06/03/1997 a 17/11/2003, tendo em vista que no PPP não consta exposição a esse agente nocivo, bem como levando em consideração que no Laudo Técnico elaborado pelo perito da Justiça do trabalho não indica sua intensidade, o período em questão não pode ser reconhecido como especial."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente